Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-69.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001066-69.2007.8.14.0045

RECORRENTE: CLENILSON LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VIOLÊNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PROVA SEGURA. CONFISSÃO PARCIAL DO PRÓPRIO ACUSADO. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL (INCISO II) E DA TRAIÇÃO (INCISO IV). IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO POR UMA SIMPLES DISCUSSÃO, EM FACE DE UM ESBARRÃO ACIDENTAL, TENDO O ACUSADO SURPREENDIDO A VÍTIMA NA SAÍDA DO BAR COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO QUE 01 (UM) DISPARO ATINGIU A VÍTIMA NAS COSTAS. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas demonstram a violência com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima, atingindo-lhe na região das costas, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada. É forçoso reconhecer que, a violência ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque.

2. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. Relativamente à exclusão das qualificadoras, entende-se que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo juízo na sentença de pronúncia, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Clenilson Lima dos Santos
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
24/09/2015
, ID 5752138 – págs. 304/309, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
Dr. Haroldo Silva da Fonseca
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (à traição) c/c o art. 14, inciso II, todos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 5751260 – págs. 03/05) que, no dia
19/04/2007
, por volta das 03h00min da madrugada, na
Avenida Araguaia
(próximo ao estabelecimento comercial
TOCA DO PLÁSTICO
), na cidade de Redenção/PA, o acusado
Clenilson Lima dos Santos
, livre, consciente e movido por
dolo intenso de matar
,
desferiu 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima Valdeon Severino de Miranda
, dos quais
apenas 01 (um) acertou a vítima
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Momentos antes,
o acusado e a vítima tiveram um desentendimento
no
Bar da Zefinha
, em razão de um
esbarrão acidental
ocorrido entre ambos, o que motivou, inclusive, um
princípio de luta corporal
que foi impedida por policiais militares que estavam presentes no local. Nessa ocasião, o réu, de dedo em riste,
ameaçou a vítima
.

Quando a vítima e seus amigos
Leniel Alves da Costa
e
Raimunda Cristina Azevedo Aragão
saíram do bar, em uma motocicleta, foram seguidos pelo acusado e seu comparsa (não identificado), em uma outra motocicleta, na qual o acusado estava como carona e o comparsa como piloto. Quando a moto do acusado se aproximou da moto da vítima,
Clenilson desferiu o primeiro disparo, alvejando a vítima nas costas
. A vítima desceu da moto, conseguindo travar
luta corporal
com o acusado. Este ainda conseguiu
desferir mais 03 (três) disparos em direção à vítima, errando todos
.

Em meio à luta corporal,
a vítima, mesmo baleada, conseguiu tomar o revólver do acusado e desferir nele várias coronhadas
. A vítima entregou para Leniel o revólver do acusado. O denunciado ficou desmaiado no chão e
seu comparsa empreendeu fuga
.

A vítima seguiu com seus amigos na motocicleta. No caminho, encontraram uma viatura da Polícia Militar e relataram aos policiais o ocorrido. Antes, porém,
Leniel, com receio de complicações legais por estar de posse da arma, atirou-a no mato
. O acusado foi
preso em flagrante delito
.

Em
razões recursais
(ID 5752144 – págs. 349/352), a defesa sustenta que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a legítima defesa
, devendo, portanto, ser o acusado
absolvido
. Clama ainda pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de tentativa de homicídio simples
, com a
exclusão das qualificadoras
, vez que,
inexiste nos autos qualquer prova acerca do motivo fútil e da traição
, tendo sido
o acusado denunciado por tentativa de homicídio simples e pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela traição
.

Clama pelo
conhecimento
e
total p
rovimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5752145 – págs. 356/362), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que
em nenhum momento o acusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, restando provado que
o recorrente agiu com o dolo de matar
. Sendo mantida a decisão de pronúncia, requer seja
afastada as qualificadoras do motivo fútil e da traição
, vindo o réu a responder pelo
crime de tentativa de homicídio
simples
, nos termos do art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB, devendo o recurso ser
conhecido
e
im
provido
.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5752146 – pág. 376 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 5838443 – págs. 379/382 e ID 5838446 – págs. 384/387).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa, sem a intenção de matar
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu
causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade
(art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
autoria do crime
foi
confirmada
pelos
depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase indiciária como judicial
, não indicando que o agente tenha agido em resposta à agressão ou suposta agressão da vítima. Os indícios de autoria estão consubstanciados na
prova oral coligida aos autos
, destacando-se que
o acusado foi preso na flagrância delitiva
.

O próprio acusado declara em juízo que
a acusação é verdadeira apenas em parte (depoimento ID 5752121 – págs. 120/121), sendo que atirou, não com a intenção de matar, mas sim para se defender
.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do Código Penal, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade ou ilicitude, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a autoria do acusado no crime de tentativa de homicídio qualificado
, principalmente
no que se refere às circunstâncias
em que a ação criminosa se deu
.

A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um
exercício de argumentação
, pois as provas testemunhais coligidas demonstram a
violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima
,
disparando 04 (quatro) tiros na mesma
, sendo que,
apenas 01 (um) tiro atingiu a vítima nas costas
, fato este que não se coaduna com a excludente levantada. É forçoso reconhecer que,
a violência empregada ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Vale a pena transcrever os julgados do E. TJE/PA sobre o referido assunto:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em comento,
a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.02118626-08, 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa. 2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3.
De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor
. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

Por outro lado, cumpre reforçar que a decisão de pronúncia não deve comportar exame aprofundado do conjunto probatório, motivo pelo qual
uma fundamentação concisa e
sucinta mostra-se suficiente e adequada
, como se vê no presente caso concreto.

Dessa forma,
além de o acusado se defender dos fatos e não da tipificação penal, devem ser mantidas as qualificadoras imputadas na referida decisão
, sendo competência do Conselho de Sentença a análise aprofundada sobre o mérito da causa, dirimindo qualquer dúvida.

2. Do afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e da traição (inciso IV) e consequente desclassificação para o crime de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Relativamente ao
pleito da exclusão das qualificadoras por ausência de provas
, entendo que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo juízo na sentença de pronúncia,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia
. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável.
Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade
. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (
Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL
. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O
MERITUM CAUSAE
. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO
ANIMUS NECANDI
. VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGREDIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE
. 4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO
A QUO
A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01519836-35, 213.271, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-28, Publicado em 2020-07-28)

Assim,
in casu
,
as qualificadoras encontram respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em
desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples
, eis que
existe lastro probatório suficiente a embasar que a ação tenha sido cometida por motivo fútil e à traição
.

É possível observar que o crime em questão foi praticado por uma
simples discussão
, após um
esbarrão acidental
ocorrido entre acusado e vítima, tendo o acusado seguido a vítima e seus amigos, surpreendendo-a com o disparo de arma de fogo, o que corrobora à manutenção das referidas qualificadoras, a fim de serem devidamente sopesadas, conjuntamente com os demais termos da peça acusatória, pelo Corpo de Jurados, tendo em vista
que não há provas firmes, induvidosas à sua exclusão
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2021